Tribunal: TJES
Processo: 5011938-05.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011938-05.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MARIA GORETE FRONTINO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA.
INICIAL INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE
WRIT
CONTRA DEC
ISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.
O mandado de segurança foi impetrado em face da referida decisão que deferiu a penhora salarial em que o recurso passível a ser manejado era o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC, evidenciando o flagrante descabimento da via eleita pela parte impetrante.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Não é admissível, nem excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança para impugnar decisões interlocutórias após a publicação do acórdão em que se fixou a tese referente ao tema repetitivo 988, segundo a qual ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’” (RMS 63.202-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020).

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA GORETE FRONTINO
em razão da decisão monocrática de id. 6705706 que indeferiu a inicial e, por conseguinte, denegou a segurança pleiteado nos autos do mandado de segurança impetrado por ela em face do alegado ato supostamente ilegal imputado ao MM. Juiz de Direito de Venda Nova do Imigrante.

Em suas razões (id. 7141145), a agravante sustenta em síntese, (i) a impossibilidade do manejo de recurso da decisão que determinou a penhora salarial em razão do decurso do prazo; (ii) apesar da revelia, o juízo a quo proferiu decisão que penhorou 30% dos valores recebidos a título de aposentadoria, sem observar as peculiaridades do caso em concreto; (iii) a decisão violou o art. 833, inciso IV do CPC que determina a impenhorabilidade salarial.

Contrarrazões no id. 7490471.

A douta Procuradoria de Justiça Cível indicou não ser o caso de sua intervenção (id. 7599340).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5000927
-
38
.2022.8.08.00
24.

AGRAVANTE
:
MARIA GORETE FRONTINO.

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA GORETE FRONTINO
em razão da decisão monocrática de id. 6705706 que indeferiu a inicial e, por conseguinte, denegou a segurança pleiteada nos autos do mandado de segurança impetrado por ela em face do alegado ato supostamente ilegal imputado
ao MM. Juiz de Direito de Venda Nova do Imigrante.

Em suas razões (id. 7141145), a agravante sustenta em síntese, (i) a impossibilidade do manejo de recurso da decisão que determinou a penhora salarial em razão do decurso do prazo; (ii) apesar da revelia, o juízo a quo proferiu decisão que penhorou 30% dos valores recebidos a título de aposentadoria, sem observar as peculiaridades do caso em concreto; (iii) a decisão violou o art. 833, inciso IV do CPC que determina a impenhorabilidade salarial.

Pois bem.

A decisão monocrática que indeferiu a inicial e, por consequência, denegou a segurança pleiteada, na forma do artigo 10 da Lei nº 12.016/09, bem como no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, foi proferida nos seguintes termos:

Sabe-se que é admitida a impetração do presente
Writ
contra ato judicial, de modo excepcional, ou seja, nas hipóteses em que a decisão se apresentar de modo teratológico e que não possa ser atacada por meio de recurso previsto na legislação processual ou modificada por meio de correição.

É o que se afigura dos precedentes que cito:

Nesse sentido é o hodierno entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 1 – A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, lastreada pelos termos do verbete nº 267 do e. Pretório, aduz que
“o mandado de segurança não é sucedâneo recursal, não tendo cabimento, portanto, em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal.”
(AgRg no RMS 52.087⁄DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06⁄12⁄2016, DJe 15⁄12⁄2016). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100170013153, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/08/2017, Data da Publicação no Diário: 08/08/2017)

(...) 4.
O Mandado de Segurança impetrado contra ato judicial somente é admitido excepcionalmente, quando caracterizada a teratologia ou ilegalidade manifesta da decisão, ou o abuso de poder, sendo inadmissível a impetração como sucedâneo recursal e, ainda, quando ausente qualquer indício de prejuízo à parte
(pas de nullité sans grief). Precedentes do STJ e TJES. 5. A rejeição liminar do Mandado de Segurança pelo descabimento da via eleita e indeferimento da inicial está prevista expressamente no art. 10, da Lei nº 12.016⁄09 e no art. 254, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Aplicação do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016⁄09 c⁄c art. 485, I, do CPC⁄15. Precedente do STJ. (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160052062, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 06/07/2017, Data da Publicação no Diário: 18/07/2017).

Além disso, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal
“
n
ão cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

No caso, se vislumbra que o Magistrado
a quo,
no bojo da execução de título extrajudicial em que a impetrante figura como executada, determinou o bloqueio de 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração líquida, decisão esta que,
prima facie
, desafia recurso próprio, não constituindo a ação mandamental instrumento próprio para a revisão de atos judiciais.

Por sinal, destaco que em face da referida decisão que deferiu a penhora salarial o recurso passível a ser manejado era o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC, a saber: “Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Além disso,
mutatis mutandis
, sobre o tema, já se posicionou o c. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO. A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SOMENTE É POSSÍVEL QUANDO SE IDENTIFICAR MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula nº 267 do STF, não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2.
Na espécie, o Mandado de Segurança foi impetrado contra ato judicial praticado por Juiz de primeiro grau que, nos autos de Execução Fiscal, indeferiu pedido de liberação do bloqueio feito por penhora online em conta salário, decisão esta que desafia recurso próprio, não constituindo a ação mandamental instrumento próprio para a revisão de atos judiciais.
3. Agravo Regimental do Particular desprovido. Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgRg-RMS 47.381; Proc. 2015/0002552-7; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 27/05/2019; DJE 30/05/2019, grifei)

Assim, ao que parece, não se trata de uma decisão judicial eivada de teratologia ou proferida em evidente abuso de poder.

Destarte, diante do flagrante descabimento da via eleita pela parte impetrante, aduz o artigo 10 da Lei nº 12.016/09 que
“a
inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Pelo exposto,
INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL
e, por conseguinte,
DENEGO
a segurança pleiteada, na forma do artigo 10 da Lei nº 12.016/09, bem como no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “Não é admissível, nem excepcionalmente, a impetração de mandado de segurança para impugnar decisões interlocutórias após a publicação do acórdão em que se fixou a tese referente ao tema repetitivo 988, segundo a qual ‘o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação’” (RMS 63.202-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Rel. Acd. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, por maioria, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020).

No mais, examinando o agravo interno constatei que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na respeitável decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 01.04.2024 a 05.04.2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.